Tribunal: TJES
Processo: 0000184-12.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000184-12.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NANCLEVSON SANTOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IRRELEVÂNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO PORTADOR DA ARMA ENTRE OS COAUTORES. INAPLICABILIDADE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL GENÉRICA. READEQUAÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), à pena de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2.
Consta que o acusado, em concurso com comparsa, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu veículo e bens da vítima, sendo posteriormente localizado na posse da arma utilizada no crime e dos objetos subtraídos, tendo ainda confessado sua participação na empreitada criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão:

(i) analisar a suficiência do conjunto probatório quanto ao emprego de arma de fogo e autoria delitiva;

(
ii
) verificar a possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e reconhecimento da participação de menor importância;

(
iii
) examinar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto às circunstâncias judiciais, atenuantes e regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por auto de prisão em flagrante, autos de apreensão, laudos periciais, reconhecimento da vítima e depoimentos dos agentes públicos, aliados à confissão do réu, formando conjunto probatório coeso e suficiente para sustentar a condenação.

5.
A majorante do emprego de arma de fogo deve ser mantida, uma vez comprovada sua utilização no crime, sendo irrelevante a identificação precisa de qual dos agentes portava o armamento, por se tratar de circunstância objetiva que se comunica aos coautores, nos termos do art. 29 do Código Penal.

6.
Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, pois o réu atuou de forma relevante e indispensável à execução do delito, integrando o núcleo operacional da ação criminosa.

7.
No tocante à dosimetria, deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime quando fundada em elementos inerentes ao tipo penal, como a surpresa da vítima, impondo-se a redução proporcional da pena-base.

8.
Mantém-se, contudo, a valoração negativa dos motivos do crime, diante da intenção do agente de obter vantagem ilícita para quitar dívida relacionada ao consumo de entorpecentes, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

9.
Reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, sem, contudo, redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

10.
Preservadas as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, com aplicação das frações legais, resultando na readequação da pena final.

11.
Mantido o regime inicial fechado, diante do quantum da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

12.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000184-12.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NANCLEVSON SANTOS REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
NANCLEVSON SANTOS REIS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (id 17224453), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de

roubo majorado

(art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), à pena de
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa.

Nas razões recursais (id
17224482
) a defesa sustenta, em síntese, a
fragilidade do conjunto probatório
, especialmente no que se refere ao
emprego de arma de fogo
, alegando que o apelante não teria sido o agente que portava o armamento durante a empreitada criminosa
, requerendo, assim, a
desclassificação do crime de roubo majorado para roubo simples
. Aduz a
inaplicabilidade da causa de aumento prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal
, bem como a existência de
participação de menor importância
.

Subsidiariamente, pleiteia a
revisão da dosimetria da pena
, com a redução da pena-base ao mínimo legal, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
e a fixação de
regime prisional inicial mais brando
.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia
27 de janeiro de 2024
, na Rua Humberto Serrano, no bairro Itapuã, em Vila Velha/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente em união de vontades com um comparsa não
identificado,
subtraiu o veículo e pertences da vítima
Iomar
Ferreira da Silva
.

Consta dos autos que a abordagem ocorreu mediante o uso de grave ameaça exercida com arma de
fogo,
que foi apontada diretamente contra a cabeça da vítima, momento em que os criminosos anunciaram o assalto e exigiram que ela desembarcasse do automóvel. Enquanto o comparsa assumiu a direção do veículo
Fiat
Cronos
,
o denunciado entrou pelo lado do carona, evadindo-se ambos do local com os bens subtraídos.

Pouco tempo depois, o denunciado foi localizado e detido por agentes da Guarda Municipal no bairro Boa Vista I. No momento da abordagem, ele portava o revólver calibre .38 utilizado no crime, além da chave do veículo, do celular e da carteira com documentos da vítima.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

A defesa sustenta a fragilidade probatória quanto ao emprego de arma de fogo e requer a desclassificação para roubo simples. Contudo, tal tese não prospera.

Com efei
to, a

materialidade
delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, notadamente pelo
boletim unificado nº 53570968,
auto de prisão em flagrante, auto de apreensão,
auto de constatação de eficiê
n
cia de arma de fogo
,
laudos periciais e demais peças informativas.

A
autoria
, por sua vez, emerge de forma segura do conjunto probatório, especialmente
pelos depoimentos prestados pelos guardas municipais
Edeilton
Pereira de Souza
e
Antônio
Carlos Rodrigues Junior
, os quais relataram que o acusado foi abordado em circunstância suspeita e estava, naquele exato contexto temporal imediatamente posterior ao crime,

na posse da arma de fogo e dos pertences da vítima
.

A vítima,
de igual modo
, procedeu ao reconhecimento do apelante na delegacia, apontando-o como o agente que participou da empreitada criminosa
, sem
hesitação.

É assente que, nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, especialmente no delito de roubo, a palavra da vítima ostenta especial relevância probatória, mormente quando se apresenta coerente e em consonância com os demais elementos de convicção produzidos nos autos.

Some-se a isso o teor do próprio interrogatório judicial do réu, no qual ele
admitiu participação no assalto
, confessando, ainda, que a arma apreendida era sua, que saiu armado de casa e que dirigiu o veículo subtraído até o bairro
Soteco
, onde pretendia negociá-lo para solver dívida relacionada ao consumo de drogas. Ainda que tenha buscado minimizar seu papel ao afirmar que o comparsa teria sido o responsável pela abordagem direta da vítima, a narrativa defensiva não tem o condão de desfazer a robustez da prova acusatória, sobretudo porque o recorrente foi surpreendido
logo após os fatos
, na posse do armamento e dos objetos subtraídos.

Cumpre destacar, ademais, que, uma vez comprovado que o crime foi praticado mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, mostra-se irrelevante, para fins de incidência da majorante, definir qual dos agentes portava o armamento no exato momento da execução, pois, em delitos cometidos em concurso de pessoas, todos os coautores respondem pelas circunstâncias objetivas do crime, desde que previsíveis, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Cito prece
de
nte
:
STJ -
A
gRg

no HC: 867811 SC 2023/0406075-0, Relator.:
Ministro R
ibeiro Dantas
,

J
.
: 18/03/2024,
T5 - QUINTA TURMA,
D
Je

21/03/2024
.

Também não subsiste a pretensão de reconhecimento da causa de diminuição prevista no

art. 29, § 1º, do Código Penal
, a qual somente incide quando a contribuição do agente se revela secundária, acessória, periférica e efetivamente dispensável ao iter criminis, o que não se verifica na hipótese.

No caso concreto, o apelante integrou o núcleo operacional do roubo, atuando em comunhão de vontades com o comparsa, tendo sido encontrado na posse da arma e dos bens subtraídos, além de ter admitido que conduziu o veículo roubado com o propósito de ulterior alienação. Sua conduta foi, portanto, relevante, funcional e indispensável ao sucesso da empreitada.

Quanto à
dosimetria
, entretanto, assiste parcial razão à defesa.
Isso porque a
vetorial
circunstâncias
do crime
foi negativada, na sentença, sob o fundamento de que o réu “apanhou a vítima de surpresa”.
Todavia, tal justificativa não extrapola os elementos inerentes ao tipo penal de roubo, não sendo apta a justificar, por si só, a exasperação da pena-base.

Remanesce, contudo, hígida a valoração desfavorável dos
motivos do crime
,
uma vez que o próprio réu declarou que pretendia vender o veículo subtraído para quitar dívida relacionada ao consumo de entorpecentes, o que
evidencia
maior reprovabilidade da conduta.

Afastada, pois, uma das duas vetoriais negativas reconhecidas na origem, impõe-se a redução proporcional da pena-base.

Assim, redimensiono a
pena-base
para
4
(
quatro
) anos,
9
(
nove
) m
e
s
es
e reclusão
e
53 (cinquenta e três)
dias-multa
.

Na
segunda fase
, presentes as atenuantes da
c
onfissão espontânea e da menoridade relativa, reduzo a reprimenda; todavia, à vista do entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena intermediária fica mantida no
mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e
4
5 (
quarenta
e cinco) dias-multa
.

Na
terceira fase,
ausentes minorantes e presentes as majorantes do
concurso de pessoas
, na fração de
1/3 (um terço)
, e do
emprego de arma de fogo
, na fração de
2/3 (dois terços
)
,
tornando a pena definitiva em
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, além do pagamento de
100 (cem) dias-multa.

Em razão do
quantum
da pena definitiva, mantenho o
regime inicial
fechado
para o cumprimento da sanção corporal, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
apenas para afastar a circunstância judicial das
"circunstâncias do crime"
, redimensionando a pena final nos termos acima delineado.

Dou a
s
matérias
por

prequestionada
s
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.